Tribunal: TJBA
Processo: 8005332-81.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005332-81.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: IVANILDA ALMEIDA SOARES BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI MUNICIPAL QUE MAJORA O PISO LOCAL. APLICABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL E LRF. IRRELEVÂNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA LEI VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações simultâneas interpostas contra sentença que concedeu a segurança para determinar o pagamento do vencimento básico dos professores do Município de Guanambi com base na Lei Municipal nº 1.089/2016, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Município recorreu alegando ausência de interesse de agir, pendência de ADI e inconstitucionalidade formal da lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a juntada de documentos novos em contrarrazões recursais; (ii) verificar a possibilidade de concessão de tutela antecipada para pagamento imediato de valores a servidor público em sede de Mandado de Segurança; (iii) determinar se o Município está obrigado a observar o piso salarial nacional do magistério acrescido do percentual de 50%, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.089/2016; (iv) estabelecer se a pendência de ADI e a alegação de ausência de dotação orçamentária afetam a validade e aplicabilidade da norma municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A juntada de documentos em sede recursal, quando não decorrente de fato novo ou desconhecimento justificado, configura violação ao art. 435 do CPC e não deve ser admitida.

4 - A concessão de tutela antecipada está condicionada à reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, sendo incabível diante da natureza alimentar e do risco de irreversibilidade da medida.

5 - A existência de ADI em trâmite não suspende automaticamente os processos individuais, especialmente quando ausente decisão cautelar expressa ou determinação de suspensão geral.

6 - A Lei Municipal nº 1.089/2016 permanece válida e eficaz, não tendo sido revogada nem declarada inconstitucional, sendo obrigatória a sua observância pelo ente público.

7 - O piso salarial municipal definido no art. 83 da Lei nº 1.089/2016, correspondente ao piso nacional acrescido de 50%, vincula a Administração, sendo vedada sua modificação por via oblíqua ou descumprimento.

8 - A alegação de inconstitucionalidade reflexa, por ausência de dotação orçamentária, não afeta a validade formal da norma, apenas sua eficácia imediata, conforme orientação do STF.

9 - A ausência de interesse de agir não se configura quando há descumprimento de lei vigente por parte da Administração, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo.

10 - A argumentação baseada na reserva do possível e no comprometimento de recursos do FUNDEB não afasta o dever legal da Administração de cumprir norma vigente, especialmente quando a despesa decorre de imposição legal.

11 - O pagamento retroativo deve observar os limites da coisa julgada mandamental, restringindo-se ao período posterior à impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

12 - A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC nº 113/2021, é devida a partir de 09/12/2021, por possuir natureza híbrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13 -

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1 - A juntada de documentos em contrarrazões recursais somente é admissível quando decorrente de fato novo ou de circunstância justificada, sob pena de preclusão.

2 - É incabível a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada em sede de Mandado de Segurança quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3 - A pendência de Ação Direta de Inconstitucionalidade não suspende, por si só, processos individuais que discutem a constitucionalidade da norma de forma incidental.

4 - O Município está vinculado à Lei Municipal nº 1.089/2016, devendo aplicar o vencimento básico dos professores com o acréscimo de 50% sobre o piso nacional do magistério.

5 - A ausência de dotação orçamentária não afeta a validade da norma que cria despesa obrigatória, mas apenas sua eficácia imediata, não justificando o descumprimento da lei vigente.

6 - A resistência da Administração em cumprir norma de caráter cogente configura pretensão resistida, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para fins de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, caput, 61, § 1º, II, "a" e "c", 100 e 212; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei nº 1.089/2016, arts. 45 e 83; CPC/2015, arts. 300, § 3º, 434 e 435; LC nº 101/2000, arts. 22 e 169; LINDB, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.06.2009; TJ-BA, Apelação nº 8000208-55.2022.8.05.0196, Rel.ª Juíza Maria do Rosário Passos, j. 31.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8145713-80.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes, j. 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8005332-81.2024.8.05.0088
, em que figuram como Apelantes
o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e IVANILDA ALMEIDA SOARES BOMFIM.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA